Tribunal: TJES
Processo: 0000498-50.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Citação; Provas
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-50.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA DAS NEVES DE SOUZA MARQUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto. A parte embargante sustenta omissão no acórdão acerca da quitação da indenização na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão em relação à quitação administrativa da indenização pelo Seguro DPVAT; e (ii) determinar se há necessidade de reforma da decisão para reconhecer o cumprimento integral da obrigação pela seguradora e julgar improcedente o pedido autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo instrumento destinado ao aprimoramento da prestação jurisdicional.

4. O acórdão embargado omite-se ao não considerar o pagamento administrativo realizado pela seguradora no valor de R$ 2.531,25, fato que demonstra o cumprimento integral da obrigação, tornando improcedente o pedido de indenização complementar.

5. Diante da omissão identificada, impõe-se a modificação do acórdão para julgar improcedente o pedido autoral e redistribuir os ônus sucumbenciais, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento administrativo integral da indenização pelo Seguro DPVAT exclui a obrigação de indenização judicial complementar, configurando o cumprimento da obrigação pela seguradora.

2. Omissões em decisões judiciais que impactem o resultado do julgamento podem ser sanadas por embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, desde que preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de

embargos de declaração
opostos por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
contra o v. acórdão de id 8788213, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Maria das Neves de Souza Marques
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que há omissão no acórdão quanto a quitação da indenização na via administrativa.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, repito, de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que, de fato, o acórdão vergastado
restou em
omissão

quanto a
quitação
da indenização
pelo Seguro DPVAT
na via administrativa
.

Isso porque, embora o acórdão tenha dado parcial provimento ao recurso sob o fundamento de que o cálculo realizado na sentença foi efetuado de forma equivocada, sendo o real valor devido a título de indenização R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) em razão da lesão permanente
residual
no membro inferior esquerdo, a decisão desconsiderou o pagamento efetuado pela seguradora no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) na via administrativa, que atesta o cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em indenização complementar, visto que o valor pago administrativamente é superior à indenização devida em razão da lesão.

Destarte, revela-se necessário modificar o acórdão embargado para dar integral provimento ao recurso interposto pela seguradora, a fim de reformar a sentença apelada para julgar improcedente a pretensão autoral, diante do integral cumprimento da obrigação pela sociedade empresária na via administrativa.

Diante do provimento do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC).

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração para
lhe dar provimento
,
com
efeitos infringentes
, de modo a sanar a omissão constante no acórdão hostilizado, a fim de
julgar

procedente o recurso de apelação
cível
interposto pel
a

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.